Tribunal: TJES
Processo: 0000204-64.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000204-64.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000204-64.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES - ES34148-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 29 DA LEI 9.605/98. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O §1°, do artigo 29 da Lei n. 9605/98 considera como crime a conduta de manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre, independente de integrarem ou não a lista de animais ameaçados de extinção, sendo portanto típica a conduta do réu, já que
detinha duas aves silvestres em cativeiro e em desacordo com as determinações legais. 2. Quando
a conduta do agente apresenta mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada e nenhuma periculosidade social da ação é possível o reconhecimento do princípio da insignificância. No presente caso, verifica-se que o réu é primário, não há indícios de maus-tratos praticados contra os animais e estes não compunham a lista de animais ameaçados de extinção. 3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO BRITO,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 29, §1º, III, da lei 9.605/98.

A defesa busca a absolvição do réu por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a suspensão do processo conforme o artigo 77 do Código Penal e caso não seja possível, aplicação de pena de multa conforme o artigo 44 do Código Penal, compensando os valores já pagos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000204-64.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES - ES34148-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Noticiam os inclusos autos do Termo Circunstanciado que na data de 20 de maio de 2020, na Rua Gessy de Oliveira, s/n, bairro Niterói, nesta urbe, o ora Denunciado, tinha em cativeiro 02 (dois) espécimes da fauna silvestre sem a devida autorização da autoridade competente. Consta nos autos que na data suprarnencionada os policiais, em atendimento a "denúncia" E-COPS nº 414716, compareceram ate a residência do denunciado e encontraram 02 pássaros da fauna silvestre, a saber: 01 exemplar da espécie Saltator similis, 01 exemplar da espécie Sporophila caerulescens. Em que pese constar nos autos o Termo de Audiência de Transação Penal de fl. 14, em que foi homologada a transação penal entre as partes, com guia expedida a fl. 15, restou certificado a fi. 94 que o denunciado mesmo devidamente citado não cumpriu com os termos pactuados. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o apelante condenado ao cumprimento da pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 29, §1º, III, da lei 9.605/98.

A defesa pleiteia a
absolvição do réu
por atipicidade da conduta, ao argumento de que os pássaros encontrados em seu poder, um coleiro e um trinca ferro, não estão ameaçados de extinção.

Inicialmente, ressalto que a autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo
Boletim Unificado n° 42353967 (fls. 04/05), termo de identificação de passeriformes de fl.03, pelos depoimentos colhidos e pela confissão do réu.

Conforme se depreende das alegações trazidas pelo apelante, realmente verifica-se que as aves apreendidas em poder do apelante não compunham a lista de animais ameaçados de extinção editada pelo Ministério do Meio Ambiente, conforme documento de fl. 3 dos autos.

Contudo, tal fato não torna a figura atípica, uma vez que de acordo com o §1°, do artigo 29 da Lei n. 9605/98 considera-se como crime a conduta de manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre, independente de integrarem ou não a lista de animais ameaçados de extinção.

Desta feita, refuto a tese de atipicidade formulada.

Ultrapassado tal ponto, pugna ainda a defesa pela absolvição do apelante mediante o reconhecimento do princípio da insignificância.

Conforme já mencionado, não restam dúvidas de que o réu mantinha em cativeiro uma ave "Trinca Ferro" e uma “Coleiro”, sem o devido registro, fato esse admitido pelo réu.

Ocorre que, no caso concreto, há especial particularidade, pois, a despeito da manutenção do espécime silvestre em cativeiro, não foram apontados indícios de maus tratos ou de mercantilização do animal.

Soma-se a isso, o fato de que os animais apreendidos, não figuram hodiernamente como espécie ameaçada de extinção, porquanto não se incluem na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, divulgada e atualizada pelo IBAMA.

Não me afasto da ideia de que o resultado dos crimes ambientais, via de regra, não tem repercussão imediata, mas somente em longo prazo e de forma cumulativa, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e atingindo toda a coletividade.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra o meio ambiente levando em conta o equilíbrio ecológico e não apenas as questões jurídicas ou a dimensão econômica.

Nesses casos, o Colendo Tribunal da Cidadania, considera o reconhecimento do princípio da bagatela estritamente aos casos em que a conduta do agente apresenta mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada e nenhuma periculosidade social da ação.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo ser possível a aplicação do referido princípio.

Conforme se depreende dos autos, em que pese a reprovável conduta de manter pássaros em cativeiro, restou demonstrado que não havia sinais de maus-tratos nos animais.

Ademais, verifico ainda que o apelante é primário e que as aves apreendidas não compunham a lista de animais ameaçados de extinção.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para absolver o apelante Fernando Brito quanto ao crime tipificado no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
para absolver o apelante Fernando Brito quanto ao crime tipificado no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância.